Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-25.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001022-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ASDRUBAL SAVIO DA COSTA E SILVA - CPF: 106.954.001-34 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração em Recurso de Agravo de Instrumento. Omissão. Inversão ônus da Prova. Legitimidade Passiva Do Banco Do Brasil Em Demanda Relativa Ao Pasep. Prescrição.
Recurso Rejeitado.

I. Caso Em Exame

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de que o Juiz singular observe a ordem de suspensão dos trâmites das Ações que discutem saldo vinculado à conta Pasep. No Recurso, o Embargante alegou inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com consequente impossibilidade da inversão do ônus da prova. Suscitou ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Comum e ocorrência da prescrição.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em alguns dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões De Decidir

3.
O Recurso de Embargos de Declaração tem como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

4.

O Acórdão analisou expressamente os argumentos relativos à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, inclusive, citou o Tema 1.150 do STJ, que reconhece a legitimidade da Instituição para responder por má gestão e falhas na prestação de serviço quanto às contas vinculadas ao Pasep.

5.

Não há omissão quanto à análise da remessa à Justiça Federal, tendo sido destacado que, diante da falta da necessidade de intervenção da União, não há motivo para declinar da competência.

6.

A decisão também trata do prazo prescricional decenal, o qual inicia com a ciência do titular sobre os saques indevidos, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

Em relação à inversão do ônus da prova, foi reconhecida a existência de suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1.300, razão pela qual não se admite manifestação de mérito sobre a matéria até a decisão definitiva daquele Tribunal Superior

8.

A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via dos Embargos declaratórios.

IV. Dispositivo E Tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou acórdão e, portanto, não pode ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1001022-25.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude da Acórdão de Id. 276162854, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

O E
mbargante alega omissão em relação à análise da inversão do ônus da prova. Assegura que não está evidenciado o desvio de valores vinculados a conta Pasep do Embargado Asdrubal Savio da Costa e Silva e que incumbe a ele provar a má gestão de sua conta Pasep pelo Banco.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o que impede a inversão do ônus da prova.

Insiste ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como defende a incompetência da Justiça Comum e suscita ocorrência da prescrição.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, dando-lhe efeitos infringentes, a fim de reformar o Acordão embargado e determinar a remessa do feito à Justiça Federal.

O Embargado não apresentou contrarrazões, muito embora intimado para tal ato (Id. 281389894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Embargos de Declaração tem como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Conforme relatado, o Embargante alega omissão em relação à análise da inversão do ônus da prova. Assegura que não está evidenciado o desvio de valores vinculados a conta Pasep do Embargado Asdrubal Savio da Costa e Silva e que incumbe a ele provar a má gestão de sua conta Pasep pelo Banco.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o que impede a inversão do ônus da prova.

Insiste ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como defende a incompetência da Justiça Comum e suscita ocorrência da prescrição.

Por oportuno, vale mencionar que não se vislumbra a omissão apontada, pois o Acórdão analisou todos os argumentos vertidos nas razões do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ele.

No caso, da leitura do voto, verifica-se que foi abordada a questão quanto à legitimidade do Banco para figurar no polo passivo da demanda em que se discute o ressarcimento de valores decorrentes de saques alegadamente indevidos, além da aplicação de índices de correção monetária adequados sobre o saldo de sua conta PASEP.

Foi exposto no Acórdão que em relação à legitimidade, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 firmou o entendimento no que o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da falta de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (Resp. 1.895.936/TO, j. 13/09/2023).

Assim, sem fundamento para a remessa dos autos à Justiça Federal.

Além disso, foi esclarecido que o prazo da prescrição é decenal e o termo inicial para a contagem é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta vinculada ao Pasep e que, no caso, não estaria prescrito.

No que se refere à inversão do ônus da prova, também não se verifica omissão. A matéria encontra-se submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.300/STJ), com ordem de suspensão do trâmite de todos os processos relacionados à questão e, por essa razão, esta Corte está impedida de decidir a questão até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não demonstrados os vícios que autorizam a oposição dos Aclaratórios, afigura-se evidente o intuito infringente deste Recurso, por meio do qual o Embargante pretende forçar a reforma do Acórdão e alterar o entendimento, o que não é permitido nesta via integrativa.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
com a advertência de que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil será aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025